Tribunal: STF
Processo: RE 630898
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 495. Contribuição ao INCRA. Natureza jurídica e destinação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.